Tribunal: TJSP
Processo: 0011553-06.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Falta de providências da parte exequente para o andamento do processo. Extinção sem análise de mérito com base no art. 485, III, do CPC. Descabimento. Inércia na prática de atos necessários ao andamento do processo na fase de cumprimento de sentença, que ensejam a suspensão e não com a extinção do processo. Incidência dos arts. 921 e 924, do

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Falta de providências da parte exequente para o andamento do processo. Extinção sem análise de mérito com base no art. 485, III, do CPC. Descabimento. Inércia na prática de atos necessários ao andamento do processo na fase de cumprimento de sentença, que ensejam a suspensão e não com a extinção do processo. Incidência dos arts. 921 e 924, do CPC. Sentença reformada.